Tribunal: TJBA
Processo: 8000891-80.2023.8.05.0221
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000891-80.2023.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE CORREIA NUNES e outros

Advogado(s)
:
JOICE MIRANDA SCHMUCKER, JANAINA SHIRLEY DEL REI MUNIZ DA ROCHA registrado(a) civilmente como JANAINA SHIRLEY DEL REI MUNIZ DA ROCHA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOICE MIRANDA SCHMUCKER, JANAINA SHIRLEY DEL REI MUNIZ DA ROCHA registrado(a) civilmente como JANAINA SHIRLEY DEL REI MUNIZ DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. BOSENTANA 125MG. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO, SÍNDROME DE RAYNAUD E ESCLEROSE SISTÊMICA.
RISCO IMINENTE DE AMPUTAÇÃO DE MEMBROS.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL POR 62 DIAS. MULTA COERCITIVA. ASTREINTES. REDUÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SOB O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA RESTABELECER O VALOR DA MULTA DIÁRIA ANTERIORMENTE ARBITRADO, CUJO MONTANTE DEVERÁ SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. O direito fundamental à saúde, constitucionalmente assegurado nos arts. 6º e 196 da CF/88, impõe ao Estado o dever solidário de fornecer medicamentos essenciais quando demonstrada cumulativamente a necessidade médica através de laudo fundamentado, a hipossuficiência econômica do paciente e o registro do fármaco na ANVISA.

2. A multa coercitiva (astreintes) possui natureza exclusivamente inibitória, destinada à coerção patrimonial do devedor para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada em patamar suficiente para atingir sua finalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

3. O descumprimento reiterado e injustificado de ordem judicial por período superior a 60 dias, em demanda de urgência médica envolvendo risco iminente de amputação e agravamento irreversível do quadro clínico, justifica a manutenção da multa em valor elevado, sendo inadequada sua redução para patamar irrisório.

4. A alegação de complexidade administrativa e necessidade de procedimento licitatório não afasta a responsabilidade do ente público pelo descumprimento tempestivo da decisão judicial, mormente quando disponíveis instrumentos de contratação emergencial previstos no art. 24, IV, da Lei 8.666/93.

5. Nas ações de fornecimento de medicamento de uso contínuo, o valor da causa deve ser calculado com base no custo anual do tratamento, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC, não se configurando hipótese de proveito econômico inestimável a autorizar a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

6. Os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza e importância da demanda, o trabalho desenvolvido e o resultado útil obtido.

7. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A MULTA COERCITIVA NOS VALORES ORIGINALMENTE FIXADOS. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000891-80.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante/apelado NILZETE CORREIA NUNES e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso do Estado da Bahia e dar provimento ao recurso da parte autora para reestabelecer o valor da multa diária anteriormente fixado, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.